Tribunal: STM
Processo: 7000741-54.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTELIONATO MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO A FRAÇÕES MATEMÁTICAS. GRAVIDADE CONCRETA EXCEPCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de estelionato militar (art. 251 do CPM).
2. A Defesa pleiteia a prevalência do voto vencido, que reduzia a pena para 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, requerendo a adoção subsidiária da fração aritmética de 1/8 (ou 1/6) para cada circunstância judicial negativa na fixação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe obrigatoriedade legal ou jurisprudencial de aplicação de frações matemáticas fixas (1/6 ou 1/8) para a exasperação da pena-base; e (ii) saber se a fixação da pena-base em 6 (seis) anos violou a proporcionalidade e a individualização da pena, notadamente em comparação com processo-paradigma processado em São Paulo, no qual o mesmo réu obteve patamar inicial menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática exata. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) rechaça a obrigatoriedade absoluta de aplicação de frações aritméticas, garantindo ao julgador o exercício da discricionariedade motivada. Não há direito subjetivo do réu a frações fixas, permitindo-se incrementos superiores mediante fundamentação idônea atrelada ao maior desvalor da conduta.
5. A exasperação imposta pelo juízo de origem reflete a excepcional gravidade da conduta. O embargante manteve a Administração Militar em erro por 12 (doze) anos ininterruptos, exercendo a medicina ilegalmente em especialidade sensível (radiologia), mediante usurpação de CRM de terceiros (médicos reais), o que gerou risco concreto à saúde de milhares de pacientes e causou expressivo prejuízo financeiro, superior a R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), aos cofres da União.
6. Inexiste desproporcionalidade ao se comparar a reprimenda com o processo-paradigma, pois o princípio da individualização da pena exige sanções distintas para contextos fáticos manifestamente diversos. No paradigma (Ação Penal Militar em SP), a fraude durou pouco mais de 2 (dois) anos com dano aproximado de R$ 370 mil; enquanto no presente feito (Rio de Janeiro), a fraude perdurou por ininterruptos 12 (doze) anos, gerando um prejuízo financeiro quase cinco vezes maior e evidenciando dolo muito mais arraigado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos Infringentes e de Nulidade conhecidos e desprovidos. Decisão por maioria.
Tese de julgamento: “1. A confecção da dosimetria da pena não consiste em operação matemática exata, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de frações aritméticas rígidas (1/6 ou 1/8) para cada vetor judicial negativo. 2. A fixação da pena-base submete-se à discricionariedade motivada do julgador, admitindo-se incremento superior quando houver fundamentação idônea atrelada ao maior desvalor da conduta, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPM, arts. 69 e 251; CPPM, art. 539, parágrafo único; CP, art. 33, § 2º, "b".
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 101.576/DF, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.08.2012; STF, ARE 1.384.405/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.05.2022; STJ, AgRg no HC 733.841/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no HC 750.304/RS, Sexta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.383.603/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023; STM, Apelação 7000832- 86.2021.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, Plenário, j. 18.08.2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000741-
54.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO CAP
EX WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR E, NO MÉRITO, POR MAIORIA,
DECIDIU REJEITÁ-LOS, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
EMBARGADO, NOS TERMOS DO VOTO MAJORITÁRIO PROFERIDO NOS
AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000564-36.2020.7.01.0001/RJ,
INCLUSIVE NO TOCANTE À FIXAÇÃO DA PENA DE 6 (SEIS) ANOS DE
RECLUSÃO E DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O SEU
CUMPRIMENTO. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN ACOLHIA OS
EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA,
REFORMAVA O ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA FAZER PREVALECER O
VOTO DE SUA LAVRA, PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000564-
36.2020.7.01.0001/RJ, QUE DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
DEFENSIVO E REFORMAVA A SENTENÇA RECORRIDA, REDUZINDO A PENA
APLICADA AO CAP EX WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR PARA 3 (TRÊS)
ANOS 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO
NAS SANÇÕES DESCRITAS NO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME
ABERTO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ART.
33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP, DEIXANDO DE CONCEDER O BENEFÍCIO DO
"SURSIS", EM VIRTUDE DE A PENA APLICADA SER SUPERIOR A 2 (DOIS)
ANOS, POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 84 DO CPM, C/C
O ART. 606 DO CPPM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000741-54.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTELIONATO
MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO
A
FRAÇÕES
MATEMÁTICAS.
GRAVIDADE
CONCRETA
EXCEPCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão que manteve a
condenação do embargante a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, pelo crime de estelionato militar (art. 251 do CPM).
2. A Defesa pleiteia a prevalência do voto vencido, que reduzia a pena para 3
anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, requerendo a adoção
subsidiária da fração aritmética de 1/8 (ou 1/6) para cada circunstância judicial
negativa na fixação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe obrigatoriedade legal ou
jurisprudencial de aplicação de frações matemáticas fixas (1/6 ou 1/8) para a
exasperação da pena-base; e (ii) saber se a fixação da pena-base em 6 (seis)
anos violou a proporcionalidade e a individualização da pena, notadamente em
comparação com processo-paradigma processado em São Paulo, no qual o
mesmo réu obteve patamar inicial menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática exata. A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo
Tribunal Federal (STF) rechaça a obrigatoriedade absoluta de aplicação de
frações aritméticas, garantindo ao julgador o exercício da discricionariedade
motivada. Não há direito subjetivo do réu a frações fixas, permitindo-se
incrementos superiores mediante fundamentação idônea atrelada ao maior
desvalor da conduta.
5. A exasperação imposta pelo juízo de origem reflete a excepcional gravidade
da conduta. O embargante manteve a Administração Militar em erro por 12
(doze) anos ininterruptos, exercendo a medicina ilegalmente em especialidade
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sensível (radiologia), mediante usurpação de CRM de terceiros (médicos reais),
o que gerou risco concreto à saúde de milhares de pacientes e causou expressivo
prejuízo financeiro, superior a R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil
reais), aos cofres da União.
6. Inexiste desproporcionalidade ao se comparar a reprimenda com o processo-
paradigma, pois o princípio da individualização da pena exige sanções distintas
para contextos fáticos manifestamente diversos. No paradigma (Ação Penal
Militar em SP), a fraude durou pouco mais de 2 (dois) anos com dano
aproximado de R$ 370 mil; enquanto no presente feito (Rio de Janeiro), a
fraude perdurou por ininterruptos 12 (doze) anos, gerando um prejuízo
financeiro quase cinco vezes maior e evidenciando dolo muito mais arraigado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos Infringentes e de Nulidade conhecidos e desprovidos. Decisão por
maioria.
Tese de julgamento: “1. A confecção da dosimetria da pena não consiste em
operação matemática exata, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de
frações aritméticas rígidas (1/6 ou 1/8) para cada vetor judicial negativo. 2. A
fixação da pena-base submete-se à discricionariedade motivada do julgador,
admitindo-se incremento superior quando houver fundamentação idônea
atrelada ao maior desvalor da conduta, respeitados os princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPM, arts. 69 e 251;
CPPM, art. 539, parágrafo único; CP, art. 33, § 2º, "b".
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 101.576/DF, Rel. Min. Rosa Weber,
1ª Turma, DJe 14.08.2012; STF, ARE 1.384.405/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
25.05.2022; STJ, AgRg no HC 733.841/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no HC 750.304/RS, Sexta
Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.383.603/PR, Rel. Min. Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
j.
17.10.2023;
STM,
Apelação
7000832-
86.2021.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, Plenário, j. 18.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitá-los, para manter na íntegra o Acórdão embargado, nos
termos do voto majoritário proferido nos autos da Apelação Criminal nº 7000564-
36.2020.7.01.0001/RJ, inclusive no tocante à fixação da pena de 6 (seis) anos de reclusão e
do regime inicial semiaberto para o seu cumprimento.
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos Infringentes opostos pela Defesa Constituída
do Acusado Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR (eventos 1.1 e 1.2), contra
Acórdão deste Tribunal, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, lavrado nos autos da Apelação nº 7000564-36.2020.7.01.0001, julgada na sessão
extraordinária de 1°/10/2025 (processo 7000564-36.2020.7.01.0001/STM, evento 77).
Naquela oportunidade, esta Corte resolveu, conforme extrato da Ata da Sessão
de Julgamento (processo 7000564-36.2020.7.01.0001/STM, evento 69), por unanimidade,
rejeitar a preliminar defensiva de nulidade por cerceamento de defesa em virtude do
indeferimento de nova perícia psiquiátrica; por unanimidade, rejeitar a preliminar defensiva
de nulidade por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de perícia de proficiência
técnica; por unanimidade, rejeitar a preliminar defensiva de nulidade por cerceamento de
defesa em virtude do indeferimento de oitiva de testemunhas referidas; por unanimidade,
não conhecer a preliminar defensiva de nulidade por cerceamento de defesa em virtude da
não reconsideração para propositura do acordo de não persecução penal; por unanimidade,
julgar prejudicada a preliminar defensiva de nulidade por cerceamento de defesa em virtude
do indeferimento de produção de prova; por unanimidade, rejeitar a preliminar de extinção
do feito sem resolução do mérito, em virtude da litispendência e da violação do Princípio
ne bis in idem. No mérito, por maioria, resolveu negar provimento ao Apelo defensivo, para
manter na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nesse julgamento, a Ministra VERÔNICA ABDALLA STERMAN dava
provimento parcial ao Apelo defensivo, reformava a Sentença recorrida, reduzia a pena
aplicada ao Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR para 3 (três) anos, 10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções descritas no art. 251 do
Código Penal Militar, concedia-lhe o direito de recorrer em liberdade e o regime aberto para
iniciar o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, e deixava de
conceder o benefício do sursis, em virtude de a pena aplicada ser superior a 2 (dois) anos, por
expressa vedação legal prevista no art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do CPPM.
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DE
NOVA PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DE
PERÍCIA DE PROFICIÊNCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DE
OITIVA DE TESTEMUNHAS REFERIDAS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
EM
VIRTUDE
DA
NÃO
RECONSIDERAÇÃO PARA PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVA. PREJUDICIALIDADE. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA LITISPENDÊNCIA E DA VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO
NO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA
PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
123, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA.
CORREÇÃO
DA
REPRIMENDA
APLICADA
PELO
JUÍZO
A
QUO.
PRESQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. MAIORIA.
A matéria versada na preliminar de nulidade por cerceamento de defesa já foi objeto de
análise em sucessivas oportunidades, não só pelo Plenário desta Corte Castrense como
também pelo Supremo Tribunal Federal, os quais refutaram a alegação defensiva.
Nada obstante, considerando que a Defesa alegou uma suposta violação ao artigo 5º, inciso
LV, da Constituição Federal e aos arts. 295 e seguintes do Código de Processo Penal Militar,
para fins de prequestionamento e em homenagem ao Postulado da Ampla Defesa, impende
salientar que as alegações defensivas não possuem o condão de amparar o pleito de
decretação de nulidade.
Afinal, a marcha processual demonstrou que a prova pericial realizada no bojo do Incidente
de Insanidade Mental já esclareceu expressamente que, à época dos fatos, o paciente era
totalmente capaz de entender e de se determinar diante do caráter criminoso.
Portanto, é absolutamente correto o entendimento expendido pelo Juízo de primeiro grau ao
indeferir a realização da nova perícia requerida pela Defesa, até mesmo porque, diante dos
elementos ora trazidos novamente à baila, torna-se desnecessária e protelatória para o
deslinde do caso em exame.
Além disso, igualmente despicienda a alegação defensiva de que seria necessária a realização
de uma contraprova pericial, até mesmo porque os autos demonstram que foram levadas a
efeito duas perícias, sendo certo que, em ambos os Laudos, as conclusões foram
absolutamente consentâneas e esclarecedoras.
Para fins de prequestionamento, declaro que não restaram violados os Princípios
constitucionais alegados, tampouco o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e os arts.
295 e seguintes do Código de Processo Penal Militar.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de nova
perícia psiquiátrica rejeitada. Decisão por unanimidade.
Quanto à nulidade pelo indeferimento de perícia de proficiência técnica, considerando que a
matéria já foi refutada e decidida por esta Corte Castrense, o pleito defensivo encontra óbice
intransponível na jurisprudência desta Corte Castrense.
Nada obstante, considerando que a Defesa alegou uma suposta violação ao artigo 5º, inciso
LV, da Constituição Federal e aos arts. 295 e seguintes do Código de Processo Penal Militar,
para fins de prequestionamento e em homenagem ao Postulado da Ampla Defesa, impende
salientar que a realização de perícia de proficiência técnica em nada contribuiria para o
deslinde da controvérsia apurada nos presentes autos.
Afinal, a conduta ilícita imputada ao Réu não diz respeito às suas eventuais capacidades
técnicas, mas sim, conforme a Denúncia, ao fato de que o Acusado jamais foi médico e que
teria mantido a Administração Militar em erro, por meio fraudulento, obtendo vantagem
pessoal e financeira ilícita, trazendo prejuízo ao Exército Brasileiro e a terceiros.
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para fins de prequestionamento, declaro que não restaram violados Princípios constitucionais
invocados pela Defesa, tampouco o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e os arts. 295
e seguintes do Código de Processo Penal Militar.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de perícia de
proficiência técnica rejeitada. Decisão por unanimidade.
Quanto à nulidade pelo indeferimento de oitiva de testemunhas referidas, considerando que a
matéria já foi refutada e decidida por esta Corte Castrense, o pleito defensivo encontra óbice
intransponível na jurisprudência desta Corte Castrense.
Nada obstante, considerando que a Defesa alegou uma suposta violação ao artigo 5º, inciso
LV, da Constituição Federal e aos arts. 295 e seguintes do Código de Processo Penal Militar,
para fins de prequestionamento e em homenagem ao Postulado da Ampla Defesa, impende
salientar que o conteúdo da Ata do Conselho Especial de Justiça de 26 de fevereiro de 2024
registrou expressamente que a Defesa declarou-se satisfeita com a prova testemunhal
produzida.
Nesse contexto, posterior requerimento de oitiva de testemunha somente seria albergado se, a
critério do Julgador, fosse necessário para o deslinde da causa, circunstância inocorrente na
espécie.
Para fins de prequestionamento, declaro que não restaram violados os Princípios
constitucionais invocados pela Defesa, tampouco o artigo 5º, inciso LV, da Constituição
Federal e os arts. 295 e seguintes do Código de Processo Penal Militar.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de oitiva de
testemunhas referidas rejeitada. Decisão por unanimidade.
Quanto à nulidade pelo indeferimento da reconsideração para propositura do acordo de não
persecução penal, extrai-se do artigo 28-A do Código de Processo Penal Comum que o
Ministério Público Militar poderá propor o Acordo se satisfeitos os requisitos de ordem
objetiva, entre os quais, a pena inferior a 4 (quatro) anos.
A pena imposta ao Acusado, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão, superou o patamar fixado
para a propositura e posterior homologação do Acordo de Não Persecução Penal,
circunstância que, por óbvio, inviabiliza a celebração do Ajuste no vertente caso.
Nada obstante essa constatação, um dos pedidos defensivos em suas Razões diz respeito à
readequação da reprimenda imposta ao Acusado, pretensão que, se acolhida, poderia reduzir
a pena do Réu ao limite legal fixado para o Acordo de Não Persecução Penal.
Nessas circunstâncias, considerando que o exame da dosimetria da pena é matéria a ser
apreciada por ocasião da análise do mérito recursal, incide na espécie a dicção do § 3º do
artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense, segundo a qual “(...) Quando a
preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do
exame de mérito (...)”.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em virtude da não reconsideração para
propositura do acordo de não persecução penal não conhecida. Decisão por unanimidade.
Quanto à nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova,
considerando que o pleito defensivo já foi deferido e as diligências requeridas pela Defesa
foram realizadas, não subsiste qualquer mácula de nulidade por cerceamento de defesa,
restando prejudicada a pretensão defensiva. Precedente desta Corte.
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para fins de prequestionamento, não foram violados os Princípios constitucionais invocados
pela Defesa, tampouco o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e os arts. 295 e
seguintes do Código de Processo Penal Militar.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de produção
de prova julgada prejudicada. Decisão por unanimidade.
Quanto à preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito pela litispendência e pela
violação do Princípio ne bis in idem, a incidência da litispendência pressupõe a identidade de
causas penais, ou seja, que processos distintos tenham o mesmo objeto, um idêntico fato
criminoso, a mesma identidade de acusados e uma coincidência de imputação.
Embora o Réu figure como Acusado tanto neste feito quanto em outra Ação Penal Militar,
verifica-se que o objeto dos processos, os fatos criminosos e as imputações são diferentes.
Afinal, nestes autos, apura-se a conduta imputada ao Réu na época em que servia no Estado
do Rio de Janeiro, durante os anos de 2004 e 2016, fatos diferentes, portanto, daqueles
cometidos pelo Acusado no Estado de São Paulo, em época posterior à do presente feito.
Nesse contexto, como os fatos ocorreram em tempo e lugar diversos, não se identifica a
litispendência.
Para fins de prequestionamento, não restaram violados os Princípios constitucionais
invocados pela Defesa, tampouco os arts. 26 e 100 do Código de Processo Penal Militar, bem
como o art. 5º da Constituição Federal.
Preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito, em virtude da litispendência e da
violação do Princípio ne bis in idem, rejeitada. Decisão por unanimidade.
Mérito
Os autos demonstram que o Réu ingressou na Força Terrestre primeiramente como Aspirante-
a-Oficial Médico Temporário e, posteriormente, como Oficial de Saúde do Exército Brasileiro
(Médico de Carreira), sem, contudo, ter concluído o curso de medicina, não possuindo, por
conseguinte, o necessário registro no Conselho de Classe competente.
Por esse motivo, o Acusado utilizou-se de registro pertencente a profissional diverso para
exercer os seus atos no decorrer da vida castrense, e, nesses termos, resta plenamente
comprovado que o Acusado manteve em erro a Administração Militar.
O pleito de absolvição formulado pela Defesa, sob o argumento de que o Acusado teria
perpetrado a prática delituosa em razão de um suposto estado mental comprometido, não
possui o condão de justificar a sua conduta ou de absolvê-lo das imputações, na medida em
que totalmente dissociado das provas constantes dos autos, as quais apontam que o Acusado
era imputável e possuía pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, dele sendo
exigida conduta diversa.
O delito insculpido no art. 329 do Código Penal Militar se configura nas hipóteses nas quais o
funcionário público, antes de sua posse, desempenha as atribuições do cargo, ou o faz após
ser destituído, circunstâncias que não se identificam no caso em exame, notadamente porque o
Acusado foi investido como Oficial das Forças Armadas, seja temporário ou de carreira,
contudo, tal circunstância somente se concretizou por ter mantido em erro a Administração
Militar, objetivando auferir vantagem indevida em prejuízo alheio.
Afinal, a designação pelo Exército Brasileiro para o exercício dos cargos ocupados pelo Réu,
em funções que seriam privativas de médicos, decorreu do desconhecimento de que o Acusado
não havia sequer concluído o curso de medicina, sendo este o próprio ardil que o conduziu às
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fileiras militares como Oficial Médico. Nesses termos, a conduta do Acusado se adequa, com
perfeição, ao delito de estelionato.
O silêncio malicioso do Réu quanto à ausência de formação em Medicina, objetivando manter
a Administração Castrense em erro, com vistas a permanecer nas fileiras do Exército
Brasileiro na condição de Médico, é circunstância apta a configurar o meio fraudulento
característico do delito de estelionato.
Além disso, o Acusado, além de manter em erro a Administração Militar, omitindo, por anos,
que não havia concluído o curso de medicina, também fez uso de registro no Conselho de
Classe competente pertencente a outro profissional, devendo-se isso ao claro objetivo de
perpetuar o meio fraudulento empregado em detrimento da Força Terrestre.
Tais constatações refutam a tese defensiva de suposta ausência de vantagem ilícita, na medida
em que, ao auferir a vantagem financeira decorrente do exercício da atividade médica, mesmo
sabedor de que não possuía a formação acadêmica necessária para o próprio ingresso na
Força Terrestre, tampouco para a sua permanência, configura-se a tipicidade na conduta
perpetrada pelo Réu em prejuízo da Administração Castrense, sendo, pois, inviável o
acolhimento do argumento defensivo.
As alegações defensivas segundo as quais a remuneração recebida correspondeu ao trabalho
efetivamente realizado não possuem o condão de socorrer o Acusado, uma vez que a
contraprestação paga ao Acusado não exclui o prejuízo da Administração Militar, mantida e
induzida em erro pelo Réu.
A tese defensiva de ausência de prejuízo decorrente da conduta perpetrada pelo Réu, em
virtude de uma suposta atuação técnica reconhecida, encontra óbice na constatação de que o
presente processo não tem por objetivo a aferição da capacidade do Acusado, haja vista que o
Réu ingressou na Força Terrestre por meio fraudulento, característico do delito de estelionato.
Nessas condições, é de todo irrelevante se perquirir acerca da eventual capacidade técnica do
Réu, uma vez que este, comprovadamente, não possuía, à época dos acontecimentos, a
necessária graduação em medicina e o competente registro no Conselho de Classe, razão pela
qual manteve e induziu a Administração Militar em erro e, ainda, utilizou-se do cadastro de
outro profissional para perpetrar a prática delituosa.
O prejuízo advindo da conduta levada a efeito pelo Acusado se revela extremo, na medida em
que seus atos sequer poderiam ser analisados corretamente pelos órgãos de controle e
fiscalização, uma vez que o registro que utilizava pertencia a outro profissional, o qual
poderia, em tese, ser acionado sem sequer saber da prática ilícita cometida pelo Réu.
Ainda que as testemunhas se refiram ao Acusado como sendo um bom militar, tal
circunstância jamais teria o condão de justificar sua conduta, até mesmo porque a carreira
das armas exige que o Oficial mantenha um elevado padrão de conduta moral, de forma que
um bom desempenho profissional não justifica condutas altamente danosas aos princípios da
ética militar. Precedente desta Corte.
Considerando que o próprio Acusado confessou que possuía conhecimento acerca da ilicitude
de sua conduta, o que se harmoniza com o teor dos diversos laudos médicos acostados no
Incidente de Insanidade Mental, observa-se inviável a incidência do art. 35 do Código Penal
Militar.
A extinção da punibilidade do agente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva do
delito de exercício ilegal da medicina em nada afeta o crime de estelionato, afinal, conforme o
teor do artigo 123, parágrafo único, do Código Penal Militar, a prescrição é referida à pena
de cada crime considerado individualmente.
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme entendimento reiterado dos Pretórios, o magistrado possui discricionariedade,
dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade, tendo em
vista a prevenção e a repressão do crime.
Ainda segundo a jurisprudência desta Corte Castrense, na esteira de precedente da Excelsa
Corte, a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, sendo possível
que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente
uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
É inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a prática
criminosa já restava plenamente comprovada quando da confissão operada pelo Acusado, não
sendo, portanto, ignorada ou atribuída a outrem, na esteira do entendimento consagrado na
jurisprudência desta Corte Castrense.
Não incide no caso em exame o disposto no artigo 48, parágrafo único, do Código Penal
Militar, o qual reclama a existência de doença ou deficiência mental apta a diminuir
consideravelmente a capacidade do agente de entender a ilicitude do fato ou a de
autodeterminação.
No presente caso, tais requisitos não se mostram presentes, porquanto a prova pericial
realizada no bojo do Incidente de Insanidade Mental esclareceu expressamente que, à época
dos fatos, o Réu era totalmente capaz de entender e de se determinar diante do caráter
criminoso.
Com relação ao pedido de substituição da reprimenda privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos, verifica-se que tal pleito encontra óbice no entendimento deste Plenário,
segundo o qual as penas restritivas de direito não se aplicam no âmbito desta Justiça
Especializada.
Analisadas e refutadas as pretensões defensivas atinentes à redução da reprimenda imposta ao
Acusado, impõe-se a manutenção da pena de 6 (seis) anos de reclusão determinada ao Réu
pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, o que, por conseguinte, inviabiliza o Instituto do
Acordo de Não Persecução Penal, porquanto a pena aplicada ao Acusado superou o patamar
fixado para a propositura e posterior homologação do Acordo de Não Persecução Penal,
circunstância que, por óbvio, inviabiliza a celebração do Ajuste. Precedente do Supremo
Tribunal Federal.
Para fins de prequestionamento, não restaram violados os Princípios da Paridade de Armas,
do Direito à Prova, da Segurança Jurídica, da Razoabilidade ou quaisquer outros Postulados
constitucionais, tampouco foi verificada “(...) violação ao Princípio da Proporcionalidade
(art. 69, 72, 35, 48 do CPM; art. 5º, XLVI, CF) (...)”.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000564-36.2020.7.01.0001.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 01/10/2025, Data
de Publicação: 21/10/2025)
O Acórdão ora vergastado foi publicado no dia 16/10/2025 no e-Proc (processo
7000564-36.2020.7.01.0001/STM, evento 77). No dia 24/10/2025, os presentes Embargos
Infringentes
foram
opostos
(processo
7000564-36.2020.7.01.0001/STM,
eventos
85.1 e 85.2).
Em suas Razões recursais, a Defesa busca a prevalência do voto divergente
proferido
pela
Ministra
Verônica
Abdalla
Sterman
(processo
7000564-
36.2020.7.01.0001/STM, evento 75; e evento 1.2). O voto minoritário reconheceu que a
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena-base fixada pela maioria do CPJ, na sentença de origem, em 6 (seis) anos de reclusão,
mostrou-se desproporcional. Sustenta que a exasperação próxima ao máximo legal não se
justifica pela valoração negativa de apenas três das oito circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM.
Destacou que a divergência considera que tal dosimetria viola os princípios da
proporcionalidade, da igualdade e da individualização da pena, citando precedentes do STJ
(como o AgRg no HC n. 733.841/PA) que orientam a aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
ou 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal para cada vetorial negativa.
Ao final, o Embargante requer o conhecimento e acolhimento do recurso para
que prevaleça o voto divergente, reformando-se o Acórdão e redimensionando-se a pena para
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto.
Dando seguimento, por cumprir os requisitos legais, o recurso defensivo foi
admitido e, nos termos do art. 126 do Regimento Interno do STM, foi determinada a abertura
de vista à parte embargada (evento 5).
No dia 6/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Impugnação aos
Embargos Infringentes da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pronunciou-se pela
rejeição do recurso (evento 9).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, motivo pelo
qual deve ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DA DIVERGÊNCIA E DAS MATÉRIAS FORA DO ALCANCE
RECURSAL
A precisa delimitação da matéria devolvida ao exame desta Corte reveste-se de
importância capital nos Embargos Infringentes, porquanto, nesta espécie recursal, a cognição
do Tribunal está rigorosamente adstrita à extensão do voto vencido, nos termos do art. 539,
parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar.
Nesse conspecto, impende registrar, de forma expressa e exaustiva, quais
matérias foram decididas por unanimidade no Acórdão embargado e, portanto, encontram-se
absolutamente fora do alcance dos presentes Embargos Infringentes, operando-se a preclusão
consumativa interna ao Acórdão.
No caso, a divergência inaugurada pelo voto da eminente Ministra Verônica
Abdalla Sterman circunscreve-se, exclusivamente, à primeira fase da dosimetria da pena, vale
dizer, à fixação da pena-base com fundamento no art. 69 do Código Penal Militar. Embora
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tenha concordado com o reconhecimento de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
Acusado (a intensidade do dolo, a gravidade do crime e a extensão do dano), houve
discordância sobre o quantum de exasperação adotado pelo voto majoritário, tendo proposto a
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima para
cada circunstância negativa, em vez da exasperação fixada pelo Juízo a quo e mantida pela
maioria.
Nessa senda, a presente análise limitar-se-á, obrigatoriamente, à questão da
dosimetria da pena-base, sendo vedado a este Relator o reexame de qualquer outra matéria
decidida unanimemente no Acórdão embargado. Contudo, impõe-se, desde logo, registrar que
o pedido de fixação de regime inicial aberto (evento 1.1, fl. 7) está diretamente atrelado ao
êxito na redução da pena, porquanto o voto vencido da eminente Ministra Verônica Abdalla
Sterman, ao propor a redução da reprimenda para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, indicou expressamente o regime aberto como consequência lógica dessa
redução, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.
Trata-se, portanto, de matéria derivada e acessória, que só poderia ser apreciada
na hipótese de provimento dos Embargos no tocante à pena-base. Mantida a reprimenda em
patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incide o óbice objetivo do art. 33, §2º, alínea
“b”, do Código Penal, tornando inadmissível o regime aberto postulado. De igual modo, fica
prejudicada a concessão do sursis, ante a expressa vedação contida no art. 84 do Código
Penal Militar, que exige pena não superior a 2 (dois) anos. Assim, a rejeição da tese de
redução da pena-base importa, por corolário lógico e necessário, na rejeição dos pedidos de
alteração de regime e de concessão da suspensão condicional da pena, sem que tal
consequência configure omissão do julgado, porquanto decorre diretamente da manutenção
do quantum da reprimenda.
DO MÉRITO DOS EMBARGOS INFRINGENTES
Em que pesem os argumentos defensivos, calcados nos fundamentos do voto
vencido, os Embargos Infringentes não merecem acolhimento.
A questão central posta ao exame desta Corte consiste em saber se a pena-base
de 6 (seis) anos de reclusão, fixada pelo Conselho Especial de Justiça e mantida pelo voto
majoritário do eminente Ministro Relator Carlos Vuyk de Aquino, revela-se desproporcional
ou excessiva à luz do art. 69 do Código Penal Militar, de modo a justificar a prevalência do
voto vencido que propôs a redução do quantum para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, mediante a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo
entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial negativa.
Com a devida vênia ao entendimento esposado pela eminente Ministra Verônica
Abdalla Sterman em seu voto divergente, entendo que a pena-base fixada pelo Juízo de
origem e mantida pelo Acórdão embargado não padece de qualquer vício de fundamentação,
desproporcionalidade ou ilegalidade que autorize a intervenção desta Corte pela via dos
Embargos Infringentes. Passo a expor as razões.
Da Discricionariedade Motivada na Dosimetria e da Inexistência de Critério
Matemático Obrigatório
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, é consabido que a dosimetria da pena constitui matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial, não estando o magistrado sentenciante vinculado a rígidos
esquemas matemáticos ou a regras absolutamente objetivas para a fixação da pena-base.
O próprio art. 69 do Código Penal Militar, cuja redação não estabelece frações,
proporções ou critérios aritméticos para a valoração das circunstâncias judiciais, confia ao
julgador a tarefa de apreciar, de forma fundamentada, a gravidade do crime praticado e a
personalidade do réu, levando em conta as 8 (oito) circunstâncias ali elencadas: 1º) a
intensidade do dolo ou grau da culpa; 2º) a maior ou menor extensão do dano ou perigo de
dano; 3º) os meios empregados; 4º) o modo de execução; 5º) os motivos determinantes; 6º) as
circunstâncias de tempo e lugar; 7º) os antecedentes do réu; e 8º) sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é categórica ao
reconhecer que a dosimetria da pena não constitui operação aritmética, cabendo ao
magistrado, nos limites de sua discricionariedade, estabelecer o peso de cada circunstância
consoante as particularidades do caso concreto.
Nesse sentido, verifica-se o precedente invocado no Acórdão embargado “(...)
O cálculo da pena-base não se sujeita à aplicação do critério do termo médio, podendo o
magistrado, nos limites de sua discricionariedade, estabelecer o peso de cada circunstância
consoante as particularidades do caso concreto (...)”(Agravo em Recurso Extraordinário nº
1.384.405/PR, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 25/05/2022). O STF também já assentou que
“a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o
magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(Recurso em Habeas Corpus nº 101.576, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 14/8/2012).
In casu, o método adotado pelo Conselho Especial de Justiça para a fixação da
pena-base foi o da discricionariedade motivada sem fração aritmética rígida. O Juízo
sentenciante não se valeu do critério de 1/6 sobre a pena mínima, nem do critério de 1/8 sobre
o intervalo entre o mínimo e o máximo, nem de qualquer outra fração predeterminada.
Ao revés, atribuiu a cada circunstância judicial negativamente valorada um peso
proporcional à sua gravidade concreta, ponderando a intensidade excepcional de cada uma
das três circunstâncias desfavoráveis à luz dos fatos comprovados nos autos, aplicando o
Princípio da Individualização da Pena, o que é plenamente admitido pela jurisprudência do
STF e do STJ, conforme os precedentes acima mencionados, bastando que a fundamentação
seja concreta e específica, o que efetivamente ocorreu na espécie.
Do Enfrentamento Expresso da Jurisprudência do STJ sobre a Fração de 1/6
As razões de Embargos dedicaram tópico específico à invocação da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a fração de 1/6, fazendo referência
expressa a três precedentes que merecem enfrentamento destacado.
A Defesa transcreveu excertos selecionados desses julgados (evento 1, fls. 3-6,
itens 12, 15-18), grifando as passagens que aparentam impor um teto à exasperação da pena-
base.
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que a leitura atenta e integral desses mesmos precedentes revela que
a ratio decidendi de cada um deles, longe de amparar a pretensão recursal, antes a
desautoriza. Senão vejamos.
O primeiro precedente a ser examinado é o AgRg no HC 733.841/PA (Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, STJ, j. 03/05/2022). A Defesa destacou o trecho
segundo o qual, “na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a
exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve
obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”,
acrescentando que o aumento superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve
apresentar fundamentação adequada e específica (Razões de Embargos, fl. 3, item 12).
Todavia, a própria redação do precedente contém a ressalva determinante: “na
falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial”. Interpretado logicamente, o
julgado reconhece, de forma expressa, que existindo razão especial em circunstâncias
concretas que justifiquem a exasperação em patamar superior, o parâmetro prudencial de 1/6
pode e deve ser afastado.
Dessa forma, a controvérsia não reside na possibilidade jurídica de ultrapassar a
fração de 1/6, mas na existência de fundamentos adequados para tanto. In casu, a reiteração
da fraude no ingresso ao Exército Brasileiro em dois momentos cronologicamente distintos, o
exercício irregular da medicina em especialidade de risco por mais de uma década e o
prejuízo ao erário superior a R$ 1,8 milhão (hum milhão e oitocentos mil reais) configura, a
toda evidência, as “razões especiais” que o próprio AgRg no HC 733.841/PA reconhece
como suficientes para afastar o parâmetro prudencial.
O segundo precedente invocado é o AgRg no HC 750.304/RS (6ª Turma, STJ, j.
14/11/2022). A Defesa transcreveu a ementa na qual se reconheceu desproporcionalidade em
caso em que se aplicou a fração de 2/3 acima do mínimo legal para cada uma das cinco
circunstâncias judiciais tidas por negativas.
Entretanto, o item 1 da mesma ementa reforça não haver um critério
matemático rígido para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos
vetores do art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para
fixar a pena-base conforme as peculiaridades do caso concreto.
O referido julgado esclarece que a jurisprudência do STJ admite três métodos
distintos: a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito; a fração de 1/8 sobre o
intervalo entre a pena mínima e a máxima; ou, ainda, a fixação da pena-base sem estar
engessada por critério matemático prévio, exigindo-se apenas, neste último caso, que estejam
evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha, para fins de verificação de
legalidade e proporcionalidade.
Nessa perspectiva, o próprio precedente citado pela Defesa admite o método
utilizado pelo Juízo sentenciante, que foi a discricionariedade motivada sem fração rígida,
desde que fundamentado em provas concretas. Além disso, a situação fática subjacente
àquele julgado envolvia utilização de fração de 2/3 sem motivação suficiente, em nada se
assemelhando ao rigor fundamentado com que foram apreciadas as circunstâncias judiciais
nesta ação penal.
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, a análise interna dos precedentes invocados pelo Embargante conduz à
conclusão diametralmente oposta à pretendida pela Defesa, uma vez que ambos os acórdãos
admitem, expressamente, a exasperação da pena-base em patamar superior à fração de 1/6,
desde que presente fundamentação concreta e específica. Nenhum deles estabelece tal fração
como teto intransponível ou como direito subjetivo do réu.
Como reforço adicional a esse entendimento, é de bom alvitre mencionar o
julgamento do AgRg no AREsp 2.383.603/PR (Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, STJ, j.
17/10/2023, DJe 23/10/2023), no qual o STJ consolidou, em dicção mais direta, que as
frações de 1/6 e 1/8 são parâmetros aceitos pela jurisprudência, mas não se revestem de
caráter obrigatório, cabendo ao magistrado sentenciante, dentro do seu livre convencimento
motivado, aplicar a fração que considerar adequada à gravidade do caso concreto.
Não se trata de caso ordinário de estelionato, no qual a aplicação da fração
prudencial poderia ser adequada, mas de conduta de gravidade absolutamente singular, cujas
circunstâncias concretas demandam resposta penal proporcional à sua excepcionalidade.
Da Fundamentação Concreta e Específica das Circunstâncias Judiciais Desfavoráveis
Gize-se que não se trata, no caso vertente, de fixação da pena-base acima do
mínimo legal com base em fundamentos genéricos ou desprovidos de concretude, hipótese
em que, de fato, se imporia a intervenção corretiva das Cortes Superiores.
Ao revés, as 3 (três) circunstâncias judiciais negativamente valoradas pelo Juízo
de origem, mantidas tanto pelo voto majoritário quanto pelo próprio voto vencido, que com
elas concordou, ostentam gravidade absolutamente excepcional, que autoriza, por si só, uma
exasperação expressiva da reprimenda-base. Passa-se à pormenorização de cada uma delas,
com indicação dos fatos concretos dos autos que justificam a valoração negativa e a
intensidade da exasperação.
Na intensidade do dolo (art. 69, 1º, do CPM), tem-se que o Embargante
ingressou no Exército Brasileiro por duas vezes de forma fraudulenta, sendo a primeira, em
2004, como oficial temporário do Serviço Militar Temporário, e a segunda, quando logrou
ingressar na carreira efetiva, utilizando-se de número de registro no Conselho Regional de
Medicina (CRM) pertencente a terceiro, sem possuir diploma de graduação em Medicina.
Trata-se de conduta que revela dolo de intensidade excepcionalmente elevada,
porquanto o agente deliberou, em mais de uma oportunidade e em momentos
cronologicamente distintos, fraudar os mecanismos de controle da Administração Militar para
exercer ilegalmente a profissão médica no âmbito das Forças Armadas.
A reiteração da fraude em dois momentos distintos denota uma persistência
criminosa que não pode ser equiparada ao dolo comum de quem pratica um único ato
delituoso. Tal circunstância, individualmente considerada, já transcende a gravidade ordinária
do tipo penal do estelionato militar e justifica valoração negativa de elevada intensidade.
Na extensão do perigo de dano (art. 69, 2º, do CPM), verifica-se que o
Embargante exerceu a função de médico radiologista por mais de 10 (dez) anos no âmbito do
Exército Brasileiro, período durante o qual a saúde de milhares de militares e seus
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dependentes esteve potencialmente em risco, uma vez que laudos e diagnósticos radiológicos
eram emitidos por indivíduo desprovido de qualquer formação médica.
A especialidade de radiologia, por sua própria natureza, envolve a interpretação
de exames diagnósticos em tomografias, radiografias, ultrassonografias, dos quais podem
depender decisões terapêuticas de alta relevância clínica, inclusive cirúrgicas.
A permanência irregular por período tão prolongado, em função de tamanha
responsabilidade, confere ao crime gravidade absolutamente singular, que ultrapassa em
muito a mera obtenção de vantagem patrimonial. Cuida-se de circunstância que,
isoladamente, já autoriza exasperação significativa, porquanto o perigo de dano não se limita
à esfera patrimonial, atingindo diretamente a vida e a integridade física de milhares de
pessoas que confiaram em laudos médicos emitidos por quem não era médico.
Na extensão do dano, o prejuízo causado à União reveste-se de caráter
milionário, uma vez que o Embargante percebeu indevidamente, ao longo de mais de uma
década, remuneração de oficial do Exército sem possuir a qualificação profissional
indispensável ao exercício do cargo. Ademais, ocupando uma vaga indevidamente, impediu
que um profissional a ocupasse.
O montante do prejuízo causado à União foi definitivamente apurado nos autos
por meio de Laudo Pericial Contábil elaborado pela 1ª Região Militar, revelando dano
financeiro de monta excepcional aos cofres públicos.
A percepção indevida de remuneração estendeu-se de forma contínua por mais
de uma década, compreendendo o período de 2004 a 2016 no Estado do Rio de Janeiro e
prolongando-se até 2019 em São Paulo, lapso no qual o Acusado recebeu remuneração
integral como oficial médico do Exército sem possuir a devida formação acadêmica ou
registro próprio no conselho de classe.
O prejuízo material apurado pela perícia supera a cifra de R$ 1.899.996,15 (um
milhão oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quinze centavos),
valor composto não apenas pelos R$ 798.716,94 (setecentos e noventa e oito mil, setecentos e
dezesseis reais e noventa e quatro centavos) em soldos e vantagens recebidos ilicitamente,
que, atualizados monetariamente com juros até abril de 2020, alcançaram R$ 1.583.820,03
(hum milhão, quinhentos e oitenta e três mil, oitocentos e vinte reais e três centavos), mas
também pelos R$ 225.285,44 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e
quarenta e quatro centavos) desperdiçados pela Administração Militar no custeio da formação
e especialização técnica do falso médico, incluindo o Curso de Pós-Graduação lato sensu em
Radiologia, cujo valor atualizado alcançou R$ 316.176,12 (trezentos e dezesseis mil, cento e
setenta e seis reais e doze centavos).
Somam-se ao vultoso desfalque financeiro os danos à ordem administrativa e à
imagem institucional do Exército Brasileiro, cuja credibilidade foi gravemente ofendida pela
manutenção, em seus quadros de saúde, por cerca de quinze anos, de indivíduo desprovido de
diploma de medicina que se utilizava de número de CRM pertencente a terceiro.
A conjugação dessas três circunstâncias, cada qual dotada de intensidade
excepcional e concretamente demonstrada nos autos, justifica plenamente a exasperação da
pena-base para o patamar de 6 (seis) anos de reclusão, dentro do balizador intervalo legal de
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2 (dois) a 7 (sete) anos previsto no preceito secundário do art. 251 do CPM, sem que isso
configure arbitrariedade ou desproporcionalidade.
Em outras palavras, a exasperação de 4 (quatro) anos sobre o mínimo legal,
conquanto expressiva, é proporcional à magnitude da conduta, que envolveu: fraude reiterada
e deliberada no ingresso à carreira militar; exercício de profissão de saúde em especialidade
de risco, por período excepcionalmente prolongado, sem qualquer habilitação profissional; e
pronunciado prejuízo milionário ao erário público.
Registre-se que o fato de a exasperação não ter sido operada mediante fração
aritmética fixa não configura qualquer vício. O método da discricionariedade motivada sem
fração rígida é plenamente admitido pela jurisprudência do STF e do STJ.
O que importa, para fins de controle jurisdicional, é que haja fundamentação
concreta e específica para cada circunstância negativamente valorada, sendo a adoção de uma
ou outra metodologia de cálculo uma orientação para situações genéricas.
A utilização de um critério puramente aritmético, como a fração de 1/8 proposta
no voto vencido, embora tecnicamente possível, pode resultar em sub-reprovação de condutas
especialmente graves, porquanto desconsidera a intensidade concreta de cada circunstância
negativa, tratando-as como se fossem intercambiáveis e de gravidade uniforme, o que
manifestamente não ocorre no caso em exame.
Da Análise Comparativa com a Dosimetria Aplicada no Processo-Paradigma
A Defesa pugna pela redução da pena-base valendo-se, como principal
paradigma, do julgado desta Corte na Apelação n° 7000832-86.2021.7.00.0000/STM, evento
59 . Sustenta o Embargante que, naquele feito, envolvendo o mesmo Acusado e o mesmo tipo
penal, este Tribunal fixou a pena-base do art. 251 do CPM em 4 (quatro) anos de reclusão, ao
passo que, no presente processo, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos, configurando,
segundo a Defesa, discrepância violadora dos Princípios da Proporcionalidade, da Igualdade
e da Individualização da Pena (evento 1.1, fl. 3, item 13).
A tese não prospera. O argumento da Defesa parte de uma premissa fática
equivocada: a de que os contextos dos dois processos seriam idênticos ou dotados de
gravidade equivalente. A detida análise dos autos revela o contrário: as circunstâncias
judiciais do art. 69 do CPM apuradas no presente feito são substancial e objetivamente mais
graves do que as do processo paulista, em três vetores determinantes.
O primeiro vetor é a extensão temporal da conduta. No processo-paradigma de
São Paulo, o engodo perpetrado pelo Acusado, exercendo irregularmente a função de médico
no Hospital Militar de Área de São Paulo e percebendo remuneração indevida, perdurou por
pouco mais de 2 (dois) anos, de dezembro de 2016 a março de 2019. No presente feito,
originário do Rio de Janeiro, o Acusado manteve a Administração Militar em erro por 12
(doze) anos ininterruptos, no período de 2004 a 2016, período seis vezes superior ao apurado
no paradigma.
O segundo vetor é a extensão do dano ao erário. No processo de São Paulo, o
Laudo Pericial atestou prejuízo atualizado de R$ 372.744,58 (trezentos e setenta e dois mil,
setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). No presente feito do Rio de
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Janeiro, a fraude contínua perpetrada ao longo de doze anos gerou prejuízo que beira a cifra
de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), consoante apurado pericialmente,
valor aproximadamente cinco vezes superior ao verificado no paradigma.
O terceiro vetor é a intensidade do dolo e os meios empregados. No Rio de
Janeiro ocorreu a gênese e a consolidação de toda a empreitada criminosa. Foi nesta
jurisdição que o dolo do Acusado se revelou mais audaz e persistente: ele logrou enganar as
Forças Armadas em duas esferas distintas de ingresso. Primeiro, ao ser convocado como
Oficial Médico Temporário (2004/2005), e, anos depois, ao realizar concurso público e
fraudar sua admissão no Curso de Formação de Oficiais de carreira (2009/2010), chegando
inclusive a cursar residência médica integralmente custeada pela Força. O processo de São
Paulo correspondeu apenas à fase final dessa mesma trajetória, quando o Acusado, já
consolidado na carreira, foi transferido para a capital paulista.
Nesse conspecto, a indagação que se impõe é a seguinte: seria proporcional,
isonômico ou razoável que uma fraude perpetrada por 12 (doze) anos, com dois ingressos
fraudulentos distintos nas Forças Armadas e prejuízo ao erário de quase R$ 1.900.000,00 (um
milhão e novecentos mil reais), recebesse a mesma pena-base de uma fraude que durou 2
(dois) anos e causou dano de R$ 372.744,58 (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e
quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)?
A resposta inequívoca é não. Dar o mesmo tratamento punitivo a lesões de
proporções tão díspares seria a verdadeira consagração da desproporcionalidade e da
injustiça, invertendo-se o mandamento constitucional de individualização da pena.
Desse modo, se no julgamento da Apelação do fato ocorrido em São Paulo esta
Corte entendeu que a pena-base de 4 (quatro) anos era adequada àquela realidade fática
delimitada, é irretocável e coerente que, diante de um dolo mais enraizado e persistente, de
um lapso temporal seis vezes maior e de um prejuízo financeiro aproximadamente cinco
vezes superior, todos concretamente apurados no presente feito, a pena-base do estelionato
seja legitimamente exasperada para 6 (seis) anos de reclusão.
O Princípio da Individualização da Pena, consagrado no art. 5º, XLVI, da
Constituição Federal, exige precisamente que reprimendas distintas sejam aplicadas a
condutas de gravidade distinta, ainda que cometidas pelo mesmo agente e enquadradas no
mesmo tipo penal.
Não se vislumbra, portanto, qualquer discrepância, arbitrariedade ou violação
aos postulados da isonomia e da razoabilidade. O distanciamento da pena-base do mínimo
legal é reflexo exato da magnitude excepcional e concreta dos vetores do art. 69 do CPM
apurados nestes autos.
Do Relatório do Grupo de Trabalho do CNJ e da Natureza Meramente Orientativa do
Critério de 1/8
No que diz respeito ao Relatório do Grupo de Trabalho sobre Dosimetria da
Pena, instituído pela Portaria CNJ nº 207/2021, invocado pelo voto vencido e pelas razões de
Embargos como supedâneo para a adoção da fração de 1/8, impende destacar que o referido
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documento possui natureza meramente orientativa e não vinculante, não consubstanciando
norma cogente ou tarifária capaz de engessar o livre convencimento motivado do julgador
militar.
O próprio Relatório reconhece expressamente que “inexiste consenso em
nenhuma das instâncias judiciais” acerca de qual fração deve ser aplicada sobre a pena
mínima (se 1/6, 1/8 ou outro valor), limitando-se a registrar “tendências” verificadas entre os
magistrados brasileiros, sem impor metodologia específica. Mais do que isso, o Relatório
consigna, de forma igualmente expressa, que é “importante frisar, portanto, que a despeito
das tendências citadas, inexiste qualquer óbice legal ou jurisprudencial à valoração de
circunstâncias judiciais de forma diversa, sendo possível que em casos singulares até mesmo
uma única circunstância negativa dê ensejo à pena-base próxima ao máximo legal”
(Relatório GT Dosimetria da Pena, CNJ, 2022), conforme bem transcreveu e adotou o
Acórdão embargado.
Dessa forma, a recomendação do CNJ não tem o condão de sobrepujar o
Princípio da Persuasão Racional do magistrado na análise das circunstâncias judiciais do art.
69 do CPM, especialmente em casos de gravidade acentuada como o presente.
O julgador possui a prerrogativa de atribuir pesos distintos a cada circunstância
judicial, de acordo com a gravidade concreta de cada caso, tornando escorreito o
distanciamento do mínimo legal em patamar superior à sugerida fração de 1/8, desde que
devidamente fundamentado, como efetivamente ocorreu na espécie.
Do Pedido de Regime Aberto e do Sursis
Sustenta a Defesa, como consequência lógica da pretendida redução da pena, a
fixação de regime inicial aberto, conforme proposto no voto vencido.
Conforme já antecipado na delimitação da divergência, o pedido de regime
aberto constitui matéria derivada e acessória, cuja apreciação está condicionada ao êxito na
redução da pena-base. Mantida a reprimenda em 6 (seis) anos de reclusão, patamar superior a
4 (quatro) anos, o regime inicial semiaberto decorre de imposição legal objetiva do art. 33,
§2º, alínea “b”, do Código Penal (aplicável subsidiariamente ao processo penal militar),
sendo inadmissível o regime aberto, que pressupõe pena não superior a 4 (quatro) anos (art.
33, §2º, alínea “c”, do CP).
Trata-se, portanto, de questão que resta prejudicada pela rejeição da tese
principal, sem que a ausência de fundamentação autônoma sobre o regime configure omissão
do julgado: a fixação do regime semiaberto é consequência automática e legalmente imposta
do quantum da pena, não havendo espaço para discricionariedade judicial nesse particular,
dada a objetividade do critério legal.
De igual modo, resta prejudicado o pleito de concessão do sursis (suspensão
condicional da pena), ante a expressa vedação do art. 84 do Código Penal Militar, que limita
o benefício a penas não superiores a 2 (dois) anos, e do art. 606 do CPPM, patamar muito
inferior à reprimenda mantida.
III. DISPOSITIVO
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos Infringentes
opostos pela Defesa Constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR e, no
mérito, REJEITÁ-LOS, para manter íntegro o Acórdão embargado, nos termos do voto
majoritário proferido nos autos da Apelação Criminal nº 7000564-36.2020.7.01.0001/RJ,
inclusive no tocante à fixação da pena de 6 (seis) anos de reclusão e do regime inicial
semiaberto para o seu cumprimento.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382545v12 e do código CRC c349c7bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 24/04/2026, às 16:50:21
7000741-54.2025.7.00.0000
40001382545 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR